Tribunal: STF
Processo: Rcl 455
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL  CIVIL. AÇÃO POPULAR.
SENTENÇA: EXECUÇÃO. Lei n. 4.717, de 29.06.65, art. 16.
            I.  -  Alegação  de  desrespeito  a  decisão  do  Supremo
Tribunal  Federal, tomada na AOr  188-RR (ação popular), que anulou a
nomeação de dois desembargadores do Tribunal de Justiça de Roraima.
            II.  - A sentença  transitada em  julgado e que constitui
título  para  instaurar-se   a  execução  popular.   O  fato  de  ter
participado  de  sessão administrativa  um  dos  desembargadores cuja
nomeação  fora anulada, sessão  administrativa realizada quando ainda
nem  publicado o acórdão que  anulou a sua investidura, não constitui
desrespeito a decisão do Supremo Tribunal Federal.
            III. - Reclamação julgada improcedente.